Tribunal: TJDFT
Processo: 0747872-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747872-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE PROSDOCIMO DUQUE ESTRADA MOREIRA AGRAVADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE PROSDÓCIMO DUQUE ESTRADA MOREIRA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Federal da Subseção Judiciária de Brasília. Despacho de ID 66036724 intimando a parte agravante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso por absoluta incompetência, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 66319808. É o breve relatório. DECIDO. Observa-se que a parte interpôs recurso neste Tribunal em face de decisão proferida na Justiça Federal, sendo necessário reconhecer a absoluta incompetência dessa Corte de Justiça para análise do caso. Sendo impossível a remessa dos autos para a Justiça Federal, conforme certificado no ID 66034266, incabível conhecer do recurso. Ante o exposto NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, ante a absoluta incompetência deste Tribunal. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2024 16:51:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador